Tribunal: TJMT
Processo: 1006011-46.2017.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006011-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VALDEMIR JOAO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 175.580.771-68 (APELANTE), DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 973.871.421-49 (ADVOGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA
INICIAL
– POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE
ACIDENTE
– COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO
INICIAL
DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO
AUXÍLIO
-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ

– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.
1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição
inicial
, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na
inicial
nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ.
2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio
-
acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente
de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
3- O
marco

inicial
para o restabelecimento do
auxílio
-
acidente
, quando já pago o
auxílio
-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação.
4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdemir João Moreira dos Santos
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício no 1006011-46.2017.811.0003, proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a apelante afirma que possui incapacidade laboral comprovada por vários documentos médicos, que o laudo pericial judicial elaborado possui “erro”, razão pela qual, requereu:
seja o presente recurso inominado recebido em seus efeitos, CONHECIDO e PROVIDO para reformar totalmente a r. sentença prolatada pelo douto Juízo a quo, que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
Requereu também os benefícios da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões da Autarquia Federal, conforme certidão de id. 3753690.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça ao id. 4268852 pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante requereu em 24/09/2013 o benefício “auxílio doença”, por entender que se encontrava incapacitado para o trabalho, necessitando de descanso para restabelecimento de sua saúde. Conta que o benefício foi indeferido porque a perícia concluiu que não havia incapacidade laborativa.

Irresignado com esta decisão administrativa ajuizou a presente ação ainda no ano de 2013 perante a Justiça Federal. A antecipação de tutela foi indeferida em 28.01.2014 (id. 3753675).

Em 05/09/2016 houve declínio de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual por ter o magistrado entendido se tratar o pedido de auxílio-doença por acidente de trabalho.

Após a chegada nos autos neste Judiciário estadual, o juiz do feito determinou a intimação das partes para informar as provas pretendidas e não houve manifestação. Assim, julgou o feito com base nas provas constantes dos autos (inclusive perícia judicial).

Da sentença prolatada, extrai-se o seguinte:

Para a concessão dos benefícios de incapacidade exige a lei o cumprimento simultâneo de três requisitos: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), excetuadas as hipóteses do art. 26 da Lei de Benefícios, onde a mesma é dispensada; c) incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme se trate de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (arts. 42 e 59 da Lei n° 8.213/91, respectivamente). A carência de 12 (doze) meses resta comprovada conforme cópia da carteira de trabalho. Quanto à incapacidade, vale destacar que consoante à sistemática tracejada pela Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida em prol da pessoa que, mantendo a qualidade de segurado, seja acometida de incapacidade total e definitiva para o trabalho, sem perspectiva de reabilitação profissional. O laudo pericial constante no evento no 9662192, atesta que o autor possui capacidade para o trabalho, não podendo ficar sentando por longos períodos, apesar que informar que a incapacidade é permanente, por se tratar de doença degenerativa, há a possibilidade de reabilitação profissional para uma nova profissão, frente sua escolaridade e idade. Pois bem, destaco que a moléstia ou deficiência seja de natureza tal a impossibilitar o segurado o exercício de outra atividade profissional que lhe garanta o sustento. Esse não é o caso do autor, pois, conforme expôs o perito, o demandante possui incapacidade parcial, com possibilidade de reabilitação para exercer outra atividade. Sem mais delongas, não comprovada à incapacidade laboral do autor, por meio da perícia técnica e não havendo nos autos elementos aptos a desconstituí-la, impõe-se a improcedência do pedido. 3. Dispositivo. Em face do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela autora, vez que restou comprovado que a mesma não possui limitações laborativas, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Irresignado com o provimento jurisdicional concedido interpôs a presente apelação.

Pois bem. A Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou a perícia acostada ao id. 3753676 (fls. 69/72), realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu pela incapacidade parcial e permanente.

A despeito das informações relatadas pelo perito médico, consignando que o Requerente possui incapacidade laborativa parcial e permanente, verifica-se que o benefício devido ao Requerente é o do auxílio acidente.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

É elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que ao abordar acerca do auxílio-acidente esclarece que:

“logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente”
(in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13a edição. 2009. pag. 255).

Nesse sentido o entendimento do Egrégio TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS ART. 86 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido o auxílio-acidente ao segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

(N.U 1030339-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RPV - APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2-Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3-O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

4-Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei no 12.919/2013.
5-Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1010046-49.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Em que pese o Apelante/Requerente não haver formulado o requerimento de auxílio acidente, as demandas previdenciárias permitem a flexibilização dos rígidos institutos processuais, devendo ser julgadas no sentido de amparar a parte hipossuficiente, além do que houve declínio de competência para a Justiça Estadual por esse motivo.

Nesse sentido o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL.

CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO

DO

MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO

A

PARTE

DOS

ELEMENTOS

NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1.

Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de

vista

as peculiaridades das demandas

previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia

civilista,

levando-se

em

conta

os

cânones constitucionais

atinentes

à Seguridade Social, que tem como base o contexto

social

adverso

em

que

se

inserem

os

que

buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2.

As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer

os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela

proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo

qual

os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de

amparar

a

parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção

legal

que

lhe

garante

a

flexibilização

dos

rígidos institutos

processuais.

Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária

a

solução

que

mais

se

aproxime do caráter

social

da

Carta Magna, a fim de que as normas processuais não

venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3.

Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4.

A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral;

sendo

certo

que

o trabalhador rural, durante o período de transição,

encontra-se

constitucionalmente

dispensado

do recolhimento

das

contribuições,

visando

à

universalidade

da cobertura

previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5.

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme

determina

o

art.

283

do

CPC,

implica

a

carência de pressuposto

de

constituição

e desenvolvimento válido do processo, impondo

a

sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC)

e

a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação

(art.

268

do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6.

Recurso Especial do INSS desprovido.
(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016)

Portanto, constatada a presença de incapacidade parcial permanente, é devido ao apelante o benefício de auxílio acidente.

Quanto ao início do benefício, a Lei no 8.213/91 prevê o termo inicial em seu parágrafo 2o do art. 86, vejamos:

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

No mesmo sentido, o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.o 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS I E II, DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.

1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do conjunto probatório dos autos.

2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos para a concessão do

auxílio-acidente com base no art. 86, § 4o, da Lei n.o 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal e a redução da capacidade laborativa ?, não se pode recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento de que o grau de disacusia verificado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.

3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ, segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só" contida na citada Súmula significa que o benefício acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.

5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos elencados na norma previdenciária para a concessão do benefício acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.

6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação daquele benefício, ou, havendo requerimento administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de julgamento extra petita.

7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08, de 07/08/2008.
(REsp 1095523/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/11/2009)

Portanto, o termo inicial para o recebimento do auxílio acidente será o dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença, que deverá ser apurado pela autarquia previdenciária, não podendo o juízo precisar exatamente o lapso temporal sem o recebimento do benefício ou o dia de sua cessação.

Com essas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença, CONDENANDO o

Apelado à implantação do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, e do art. 104, § 1o, do Decreto no 3.048/99 e ao pagamento retroativo, se houver, com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio doença. Na liquidação de sentença, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Diante do provimento parcial, inverto a sucumbência, devendo os honorários serem fixados pelo Juízo de 1o Grau quando da liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022